Tribunal: TJDFT
Processo: 0730616-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo sentença que determinou o cancelamento de descontos automáticos após revogação da autorização, restituição simples dos valores debitados e indeferiu pedidos de danos morais e devolução em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza da autorização de débito automático, à suposta necessidade de reequilíbrio contratual, aos princípios da boafé e autonomia privada, bem como sobre prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese central, qualificando a autorização de débito automático como mera convenção de pagamento, revogável a qualquer tempo, sem configurar garantia essencial do contrato, nem ensejar reequilíbrio automático de encargos.
4. Os fundamentos jurídicos atinentes à boafé objetiva, autonomia privada e força obrigatória dos contratos foram analisados de forma implícita e suficiente, afastando a alegação de violação contratual, ainda que sem menção literal aos artigos invocados.
5. A pretensão de readequação de juros/recomposição de risco foi expressamente rejeitada no acórdão, por demandar instrução probatória específica e não encontrar suporte nos autos.
6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir mérito ou obter efeitos infringentes (art. 1.022, CPC).
7. O prequestionamento dos dispositivos citados se opera nos termos do art. 1.025 do CPC, mediante prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou obtenção de efeitos infringentes.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
CPC arts: 1.022, I e II; 1.025, 489, §1o, IV e VI; CC arts: 421, 421A e 422; 313; 314; CDC art. 4o, III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
• STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.